Tribunal: TJBA
Processo: 8018408-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018408-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVIO DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s): RONALDO JOSE PEREIRA BORGES, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA, RONALDO JOSE PEREIRA BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL INDEVIDO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas simultaneamente pelo consumidor e por Hipercard Banco Múltiplo S. A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos realizados em ação revisional de contrato de parcelamento de dívida oriunda de fatura de cartão de crédito. A sentença declarou a abusividade dos juros remuneratórios e os limitou à média de mercado, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada no refinanciamento do débito é abusiva; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais decorrente da cobrança abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (471,26% a.a.) supera substancialmente a média de mercado (147,50% a.a.) para operações de mesma natureza, ultrapassando o limite jurisprudencial de uma vez e meia a média divulgada pelo BACEN (221,25% a.a.), o que autoriza sua revisão por abusividade, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

4. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente somente se aplica às cobranças realizadas após 30/03/2021, data de publicação do acórdão proferido no EAREsp 676.608/RS, que modulou os efeitos do entendimento firmado pelo STJ quanto à desnecessidade de comprovação de má-fé.

5. Os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os cobrados após essa data devem ser restituídos em dobro, conforme modulação do STJ.

6. A correção monetária deve observar o IPCA, na forma do parágrafo único do art. 389 do CC, com aplicação da taxa SELIC (deduzido o IPCA), conforme nova redação do art. 406 do CC introduzida pela Lei 14.905/2024.

7. Por fim, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Embora tenha sido reconhecida a prática de conduta abusiva por parte do banco, os elementos constantes dos autos não evidenciam a ocorrência de abalo psicológico significativo, tampouco constrangimento público ou prejuízo à honra do consumidor. Os pagamentos foram realizados regularmente, não havendo notícias de inscrição em cadastros de inadimplentes ou de medidas coercitivas que extrapolassem o âmbito da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, IV, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8018408-50.2021.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados
HIPERCARD BANCO M
Ú
LTIPLO S. A.
e
S
Í
LVIO DA SILVA PEREIRA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S. A. e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por SÍLVIO DA SILVA PEREIRA, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239